Tribunal: TJMT
Processo: 1012013-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012013-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 05.129.088/0001-60 (AGRAVADO), JOSE EVALDO DONA - CPF: 198.252.422-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO
– RESTITUIÇÃO AO PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA – NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO –
INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO –
PROVIMENTO.

Não demonstrado, pelo proprietário, que os maquinários apreendidos, pela prática de infração ambiental, foram locados para a atividade lícita, em área devidamente autorizada, mostra-se incorreta a decisão que os restituiu, porque não evidenciada a sua boa-fé.

A apreensão, em flagrante, de máquina utilizada na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.

Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003529-74.2020.8.11.0007, deferiu o pedido de liminar, consistente na restituição das máquinas apreendidas na operação ambiental, constante do Termo de Apreensão n. 103482.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a sua concessão foi indevida, visto que a apreensão dos maquinários, pelos fiscais da SEMA-MT, ocorreu em conformidade com a norma de regência, já que estavam contribuindo para a consecução de infração ambiental.

Aduz que a Lei n. 9.605/1998 determina a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ao meio ambiente (art. 25), bem assim o Decreto n. 6.514/2008 (artigos 3o e 102).

Afirma que a devolução de bens apreendidos pela prática de crime ambiental somente é possível no caso de não procedência da autuação, pouco importando se a propriedade é, ou não, do autuado.

Enfatiza que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a apreensão de veículo, utilizado na prática de infração ambiental, não exige a comprovação de que era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na consecução de ilícitos dessa ordem.

Argumentou, ainda, que a preferência de nomeação de depositário fiel deve ser dos órgãos ou de entidades e, excepcionalmente, do autuado.

Ao final, salientou que houve o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo pleiteado foi deferido
(id. 93783482, págs. 01/07).

A Agravada interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 96686991, págs. 01/16) que foi desprovido por este Colegiado (id. 114233998, págs. 01/08).

A parte Recorrida deixou de apresentar contraminuta ao Recurso (id. 119706979, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do Agravo (id. 120973469, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003529-74.2020.8.11.0007, deferiu o pedido de liminar, consistente na restituição das máquinas apreendidas na operação ambiental, constante do Termo de Apreensão n. 103482.

Denota-se dos autos de origem que a pessoa jurídica
José E. Dona Construções Eireli-ME
impetrou o Mandado de Segurança, contra ato tido, por coator, praticado pelos Analistas do Meio Ambiente, Eunice Luna Falqueto e Leandro Rodinei Brauwers, ambos vinculados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, consistente na apreensão das seguintes máquinas: 1)
PC (Escavadeira Hidráulica), marca Caterpillar, modelo 320D, ano 2012, série CAT0320DVA6F01949; 2) PC (Escavadeira Hidráulica), marca Caterpillar,

modelo 320D, ano 2013, série CAT0320DLNBT00517; 3) Motoniveladora, marca Caterpillar, modelo 140K, série CAT0140KEJPA03346, pela suposta prática de infração ambiental.

Salientou, na inicial, que é legítima proprietária de tais máquinas e que firmou contrato de locação de tais bens com Éder Rodrigues Ribeiro, para a realização dos serviços de terraplanagem, drenos, patrolamento e cascalhamento de ruas.

Sustentou que a PC e a Motoniveladora são utilizadas para a terraplanagem de ruas e não para a prática de desmatamento.

Defendeu que a apreensão foi ilegal, porque se trata de máquina locada e que é terceiro de boa-fé, não podendo ser considerada como infratora
, pleiteando a concessão da liminar, com vistas a obter liberação do maquinário.

O Juízo singular deferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar, determinando à autoridade coatora que, no prazo de 05 (cinco) dias, restitua os bens apreendidos no Termo de

Apreensão 103482, especificamente, PC (escavadeira hidráulica), marca Caterpillar, modelo 320D, ano 2012, série CAT0320DVA6F01949; PC (escavadeira hidráulica), marca Caterpillar, modelo 320D, ano 2013, série CAT0320DLNBT00517; e motoniveladora, marca Caterpillar, modelo 140K, série CAT0140KEJPA03346, ao sócio gerente da impetrante, Sr. José Evaldo Dona, na condição de fiel depositário, mediante termo nos autos. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância.

É de conhecimento basilar que a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Dada sua essencialidade na preservação da vida, figura o meio ambiente, ainda segundo a ordem constitucional, como bem de uso comum do povo e direito fundamental do cidadão.

O artigo 225, da CRF assim dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, estabelece, a Carta Magna brasileira, ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

A Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental. Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão
apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

No caso vertente, os elementos probatórios não deixam dúvidas de que o maquinário pertencente à Recorrida foi apreendido, por ter sido utilizado no desmatamento de 11,65ha (onze hectares e sessenta e cinco ares) de vegetação, no Condomínio Alagado do Rio Paranaíta, de propriedade de Éder Rodrigues Ribeiro, sem que este tivesse a autorização do órgão competente (ids. 58071241, págs. 01/04, 58071245, págs. 01/06 e 58071247, págs. 01/02 – autos de origem).

O Auto de Inspeção n. 198432, emitido pelos Analistas do Meio Ambiente, vinculado à SEMA-MT, fizeram o seguinte relato:

(...) No dia 08 de junho de 2021 estivemos no empreendimento supracitado em atendimento ao processo n
o
238978/2021 que trata de desmate ilegal e implantação de loteamento.
Durante a vistoria “
in loco
”
e com o apoio de imagens PLANET,
constatamos a destruição de 11,65 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico de especial preservação.
No local constatamos também que está sendo implantado um loteamento com a abertura de ruas e avenidas.
Durante a vistoria se apresentou como proprietário e responsável pelo desmate do Sr. Éder Rodrigues Ribeiro
, CPF 483.718.401-44. O Sr. Éder nos informou que está realizando a implantação de um loteamento no local denominado Condomínio Náutico Alegado do Paranaíta. Quando questionado
o Sr. Éder nos informou não possuir licenciamento ambiental para a implantação do loteamento e para a realização do desmate. No local foram flagrados os seguintes maquinários operando: * 01 PC (Escavadeira Hidráulica) marca CATERPILLAR, id. n
o
CAT0320 DLNBY00517. * 01 PC (Escavadeira Hidráulica) marca CATERPILLAR, id. n
o
CAT0320 DVA6F01949 e 01 Motoniveladora marca CATERPILLAR, modelo 140K, id. n
o
CAT0140KEJPA03346
. (id. 58071245, pág. 02 – autos de origem). (Negritei).

Nota-se que constou do referido Auto de Inspeção, que o maquinário da empresa Agravada estava sendo utilizado na prática da infração ambiental.

Além disso, os Autos de Infração ns. 161.186/2021 e 161.187, os Termos de Embargo/Interdição ns. 108.636/2021 e 108.637/2021, o Termo de Apreensão n. 103.482/2021 e o Auto de Inspeção n. 198.432/2021, documentos emitidos por servidores da SEMA/MT, não deixam dúvidas de que as máquinas de propriedade da Recorrida foram utilizadas no desmatamento de 11,65 ha (onze hectares e sessenta e cinco ares) de vegetação nativa do bioma amazônico de especial preservação.

Os mencionados documentos, como sabido, têm presunção de veracidade e legitimidade que só pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário, ônus que a Agravada não se desincumbiu.

Na verdade, o conjunto probatório não permite chegar a ilação diferente, qual seja, o maquinário foi utilizado como arma letal contra a
natureza.

Frise-se que as
características das máquinas, embora não sejam as ideais para realizar o desmatamento, não se pode afirmar que não sejam capazes para a prática do referido crime.

No que tange à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens
apreendidos

deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
- Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
- Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
- A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. (Negritei).

A esse respeito, o STJ, em recente decisão, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
). (Destaquei).

Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro consignou em seu r. Voto que:

não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.

Vê-se que a Recorrida, proprietária dos bens apreendidos, não possui direito subjetivo de ser nomeada depositário fiel, cabendo à Administração tal decisão.

Nessa quadra, ainda que a Agravada possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito, para conceder a liberação do maquinário, quando não demonstrada qualquer ilegalidade, além do que não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na prática de ilícitos ambientais.

A propósito:

PROCESSO CIVIL – AMBIENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA –
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL
–
DESNECESSIDADE
– EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO – RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM – AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. (...).

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. (...).

5.
Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). (Negritei).

Dessarte, entendo que a Recorrida, na ação de base, não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar, o que implica reconhecer o desacerto do
decisum
recorrido.

Registro que, além de não ter havido o reconhecimento de firma das assinaturas das partes, no
Contrato de Locação, firmado entre a Agravada e Éder Rodrigues Ribeiro, não constou nenhuma cláusula no sentido de que o maquinário deveria ser utilizado na realização de serviços devidamente autorizados pelo órgão competente.

Nessa quadra, tenho que, a princípio, não ficou demonstrada a boa-fé da Recorrida.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar o
decisum
recorrido e, consequentemente, indeferir o pedido liminar, postulado na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022